Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-54.2020.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002000-54.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HUGO DA SILVA - CPF: 059.276.341-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 981.336.671-00 (ASSISTENTE), EDER FERNANDO RINALDO - CPF: 000.122.441-71 (ASSISTENTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA
PORTE DE DROGAS
PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO COMPROVADAS –
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES, CORROBORADAS PELOS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO E DEMAIS PROVAS NOS AUTOS –

VALIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ART. 28, §2.º, DA LEI N.º 11.343/06 –
2.

RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE PARA O PISO LEGAL –
CABIMENTO – AVALIAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE DO AGENTE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS
–
3.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
INVIABILIDADE – AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA EM 1/3 (UM TERÇO) – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES DO STJ –
4
.
PREQUESTIONAMENTO
–
APELO PROVIDO EM PARTE.

1.

É
inviável cogitar a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT);

2.

Verificando-se que as circunstâncias judiciais negativadas, no caso – a
culpabilidade, conduta social e

consequências do delito –,
foram depreciadas com base em argumentos genéricos e inidôneos para essa finalidade, de rigor o redimensionamento da pena-base do apelante para o patamar mínimo, com o subsequente reajuste da reprimenda final;

3
.
O acréscimo em 1/3 (um terço) utilizado pelo magistrado não se mostra desarrazoado, tendo em vista a reincidência específica do apelante, devidamente justificada na dosimetria da pena, sendo razoável, neste aspecto, a maior reprovabilidade da sua conduta e o consequente agravamento da pena. Precedentes do STJ;

4.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

HUGO DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
HUGO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de

Alta Floresta/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1002000-54.2020.8.11.0007 (PJe),
condenou
o ora apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
9 (nove) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
900 (novecentos
) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 73983554, a Defensoria Pública
postula a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei nº. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, o acusado confessou sua dependência química.

Su
bsidiariamente
,
almeja
a retificação da
dosagem da reprimenda
, mediante a fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
, tendo em vista a inidoneidade da negativação das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, conduta social e consequências do delito; além
da

minoração
do
quantum
de aumento
de pena à título de
agravante da reincidência
, para que seja exasperada a reprimenda na segunda etapa penal no patamar de 1/6 (um sexto), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por derradeiro,
prequestiona

“...a) Artigos 33, caput, e §4º, 28 e 35 da Lei de Drogas; b) Artigo 155 e 157 do CPP; c) Artigos 59 e 68 do Código Penal, além do artigo 42 da Lei de drogas; d) o art. 93, inc. IX da Constituição Federal, que garante a necessidade de fundamentação idônea às decisões judiciais e artigo 5º, XI e LVII da Constituição Federal ”
(sic. ID 73983554 – p. 8).

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
da peça de ID 73983562,
o
Parquet

pugna pelo
não provimento
do recurso, com consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Nesta instância, opinou a
d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso da Defesa, apenas para que seja reconduzida a pena basilar ao mínimo legal, nos termos do
parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 79045958.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
04 de abril de 2020
, por volta das 17h30, na Rua Orlândia, Bairro Vila Nova, na cidade de Alta Floresta-MT, o denunciado
HUGO DA SILVA
,
transportava
e
trazia consigo
, com finalidade de fornecer ao consumo de terceiros,
02 (duas) porções
de substância entorpecente denominada
Cannabis sativa L.
,
vulgarmente conhecida como “
maconha
”
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Apurou-se que, a equipe da Força Tática da Polícia Militar realizava patrulhamento no Bairro Vila Nova quando foi informada, via rádio, que um indivíduo, posteriormente identificado como
HUGO DA SILVA
, conduzindo uma motocicleta vermelha, se evadiu de uma abordagem da Polícia Militar no Bairro Vila Rica, após desobedecer à ordem de parada, realizada por meio de sinais luminosos e sonoros.

Na sequência, o increpado ao perceber a aproximação da viatura policial, aumentou a velocidade da motocicleta e ao entrar na Rua Orlândia, caiu ao solo, levantou-se e continuou à fuga a pé, correndo para o quintal de uma residência, instante em que a equipe policial realizou o cerco e visualizou quando
HUGO
danificou seu aparelho celular, logrando êxito em abordá-lo. Além disso, os militares encontraram as supramencionadas porções de maconha, próximo à motocicleta do ora denunciado.

Segundo a narrativa ministerial,
“pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da quantidade de drogas apreendida pelos integrantes da Polícia Militar no momento da prisão em flagrante delito, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável o fato de que o denunciado praticou o delito de tráfico de drogas”.
(sic. ID 73981485, p. 2).

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006

O apelante almeja
ver
desclassificada
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal
, sob o viés de que é meramente usuário de narcóticos e que não há prova da destinação mercantil da substância apreendida. Contudo, a razão
não
lhe assiste.

A prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 73981486, p. 5); Boletim de Ocorrência nº. 2020.89498 (ID 73981486, p. 11-15); Termo de Exibição e Apreensão (ID 73981487, p. 9); Laudo de Constatação nº. 510.2.04.2020.003734-01 (ID 73981488, p. 11-12), que atestou tratar-se o entorpecente apreendido na posse do acusado de

02 (duas) porções de MACONHA
, pesando
8g (oito gramas)
.

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que tanto perante a autoridade policial quanto durante a instrução criminal, o apelante
HUGO DA SILVA
,
negou a
prática da narcotraficância, sustentando ser apenas usuário de entorpecentes. Em abono à esta versão, afirmou que havia saído naquela tarde para adquirir entorpecente para próprio consumo e após a aquisição do material ilícito, avistou policiais em via pública e, como estava sem a CNH e habilitação da motocicleta, empreendeu fuga. Durante a perseguição policial, disse que os agentes de segurança pública lhe derrubaram da moto, lhe agrediram e o jogaram dentro da viatura, destacando que estava na posse de apenas uma porção de maconha. Ao final, ressaltou que não danificou seu aparelho celular, muito menos foi encontrada outras substâncias ilícitas na sua residência, após a realização de buscas, promovida depois da abordagem policial.

De outro lado, sobrelevam-se as declarações judiciais uníssonas dos policiais militares
Éder Fernando Rinaldo
e
João Luiz de Oliveira
, no sentido de que, após receberem, via rádio, informação de outra guarnição solicitando apoio para cerco policial, se depararam com o suspeito em uma motocicleta e continuaram seu acompanhamento, quando
HUGO
perdeu o controle e caiu, adentrando no interior de uma residência e foram ao seu encalço. Nesse instante, detiveram o ora acusado, que estava com tornozeleira eletrônica, e lograram êxito em apreender ao lado da sua motocicleta, duas porções de drogas. O
PM João Luiz
, pontuou ainda, que ao perceber que os policiais já haviam realizado cerco da residência,
HUGO
se aproximou de uma caixa d’água e quebrou seu aparelho celular, com finalidade de evitar perícia e consequentemente produção de provas, ressaltando que essa ação é comumente utilizada por integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual não prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com
as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, o laudo pericial acostado no ID 73981488, p. 11-12 atesta
que o apelante transportava e trazia consigo
8,0g (oito gramas) de
maconha
, de modo que, embora a
quantidade de drogas não se revele expressiva e tampouco possa ser caracterizada como vultosa
,
a priori
,
chamam a atenção o
local e as condições
em que ocorreram o flagrante, após perseguição policial, visto que o ora apelante, empreendeu fuga quando visualizou a guarnição policial e após cair da motocicleta, adentrou imóvel de terceiro e dispensou as duas porções próximo ao seu automóvel.

Logo,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão das drogas apontam para o desiderato mercantil destas
, pois, a prova oral constante dos a
utos aponta que o recorrente – que inclusive estava com tornozeleira eletrônica – não obedeceu ordem de parada e foragiu dos policiais, sendo preso transportando e trazendo consigo porções de maconha – e, ainda, no momento da prisão, danificou seu aparelho celular, a fim de dificultar futura perícia e consequentemente produção de provas.

Além disso, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
, na medida em que a sentença condenatória consigna que o apelante responde ao
processo executivo de pena
n.º 2000005-23.2019.811.0007 (SEEU)
, derivado de condenação pelo crime de
tráfico de drogas
(ID 73983549, p.8) e, ainda, em consulta
à folha de antecedentes registrada no ID 73981492 e também à base de dados informatizada deste eg. Sodalício Estadual (sistema
Primus
),
HUGO DA SILVA

integra o polo passivo de
outras 02 (duas) ações penais
na Vara Única da Comarca de Apiacás-MT
, as quais apuram os crimes de
roubo majorado
(n.º 493-77.2016.811.0084) e de
homicídio qualificado e porte ilegal de arma
(n.º 2178-85.2017.811.0084).

Assim sendo, em que pese a tese defensiva e a alegação do apelante em interrogatório, no sentido de que seria mero usuário de drogas,
as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes
, mesmo porque, como já dito, a alegada
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

Diante deste cenário, concluo ser irrelevante à responsabilização criminal do recorrente pelo crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 a
pequena quantidade de drogas confiscada
, mesmo porque, é cediço que,
“para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes,
não se exige que a quantidade de entorpecente seja elevada
porque as drogas podem ser
‘distribuídas de modo bastante fragmentado, para alcançar um número maior de vendedores e também de usuários (tráfico formiguinha):
é a
sistemática do varejo , aplicada ao tráfico ilícito de entorpecentes
.’ (...)”.
(N.U 0017458-57.2015.8.11.0055, Ap. 54845/2016, MARCOS MACHADO, 1.ª CÂMARA CRIMINAL, j. 02/08/2016, DJE 10/08/2016) – Grifei.

Com tais considerações, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
vassalagem à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a materialidade do tráfico de drogas e a autoria do apelante, a inviabilizar a desclassificação da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

II –
DA ALMEJADA MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

Ao que se depreende do édito objurgado, a pena-base do apelante restou
fixada em 07 (sete) anos de reclusão
, ou seja,
02 (dois) anos acima do patamar mínimo legal
, em virtude da valoração desfavorável atribuída à
culpabilidade
, a
conduta social
e as
consequências do delito
, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)
5.1 – Da dosimetria da pena

49. Destarte atento ao disposto nos
artigos 59, 68, do Código Penal
, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu utilizando-me das circunstâncias judiciais abaixo lançadas. Desta forma,
considerando que o réu, era à época dos fatos maior de idade e possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticar ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma
. Quanto aos
antecedentes criminais
, nada há em desfavor do acusado.
No que tange à sua conduta social, apurou-se que o acusado é criminoso habitual, tendo sua vida voltada a prática criminosa, ostentando em seu desfavor outra ação penal.
Quanto à sua
personalidade
, nada restou apurado.
As consequências do crime são graves, pois apresenta grandes danos a toda a coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade.
As circunstâncias em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza. No tocante às
circunstâncias do crime
, nada há em desfavor do acusado.
Os motivos
são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnante e sórdido.

50. Só se combate à criminalidade, aplicando penas de maneira mais severa, aguda. Enquanto estivermos aplicando penas brandas à criminalidade só tende a avolumar, ficando a sociedade à mercê da marginalidade que permeia todo o tráfico de drogas, originando a prática de demais crimes. O tráfico é um mundo fascinante, pois as pessoas se vislumbram com a forma de ter dinheiro fácil.

51. Além disso, a nossa legislação permite ao Magistrado a aplicação da pena do mínimo ao máximo em desfavor do infrator, que fica a critério deste a devida fixação da pena. Diante disso, a aplicação da pena acima do mínimo legal, é uma maneira de coibir a prática de novos delitos, tanto pelo próprio condenado, quanto pelos demais integrantes da sociedade, que terão como exemplo a punição aplicada àquele caso, uma vez que o tráfico de entorpecente é uma mazela na sociedade.

52. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas e o previsto no artigo 42, da Lei n° 11.343/06, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em
07

(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. (...)”
– ID 7398359, p. 10-12) – destaquei.

Sem muito esforço, constata-se de plano que a depreciação do vetor
CULPABILIDADE
está dissociada de embasamento válido e merece ser rechaçada nesta instância
ad quem
, pois, como visto, o argumento apresentado pelo juízo
a quo
é demasiado vago e genérico, uma vez que
não há menção a um elemento concreto sequer
, efetivamente relacionado ao fato criminoso ou à pessoa do condenado
,
que subsidie a atribuição de especial reprovabilidade à esta circunstância judicial.

Nesse tocante, o
Enunciado Orientativo n.º 12
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício em sede de uniformização de jurisprudência, preconiza que:
“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

Destarte, à míngua de elementos concretos a subsidiar o desvalor conferido à
culpabilidade
do agente na primeira fase do cálculo penal, acolho o petitório defensivo nesse particular e
afasto
a carga negativa atribuída a esta vetorial.

Do mesmo modo, quanto à
CONDUTA SOCIAL
do apelante, a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a existência de outros procedimentos penais em face do acusado, até mesmo a existência de condenações criminais transitadas em julgado, por si só, não constitui fundamento legítimo para depreciar tal circunstância judicial.

A propósito:

“Todavia,
a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão
alterou o seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada
. No caso, percebe-se que o
aumento da pena-base a título de personalidade não mereceu motivação concreta, pois foi baseado no suposto histórico criminal do réu
”
(HC 507.569/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019) – grifei.

“
Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
. Precedentes da 5ª e da 6ª Turmas desta Corte. 3.
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu
”.
(EREsp 1688077/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 28/08/2019) – Destaquei.

Deste modo, não há falar em exasperação da pena-base em razão da aferição negativa da
CONDUTA SOCIAL
do réu.

No tocante às

CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
, restou evidente que a justificativa apresentada condiz com a própria prática do crime de tráfico de drogas, sendo, pois, ínsita ao tipo penal em voga, não servindo, assim, para a imposição da reprimenda basilar acima do mínimo legal. Aliás, a
cerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.º 15,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Logo, não tendo sido aventada fundamentação idônea e capaz de emprestar peso negativo à
CULPABILIDADE,

CONDUTA SOCIAL
e
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
e
subsistindo nenhuma outra circunstância judicial negativa,
reajusto a pena-base do apelante para o mínimo legal
de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

III –

DA PRETENSA REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO CORRESPONDENTE À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DELITIVA, PREVISTA NO ART. 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL:

À título de terceira vertente recursal, aduz a i. Defensoria Pública que o d. Juízo
a quo
agravou de forma desproporcional a pena imposta ao apelante, em relação a agravante da reincidência delitiva.

Forte nessas premissas, pugna pela sua redução para exasperação no patamar de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria,
“...apesar de também não haver critérios objetivos inafastáveis, sabe-se que o magistrado deve proceder com cautela, analisando o caso concreto sob o filtro da proporcionalidade e da razoabilidade”
(sic. ID 73983554, p. 7).

Todavia, sem razão a defesa.

Como se sabe, ao revés do que ocorre com as causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição de pena, a Lei Penal não balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado e reduzido na segunda fase da dosimetria em função da incidência de circunstâncias legais agravantes e atenuantes.

Por tal motivo, c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
(
ex vi
do
RHC 127382,

Min. Rel. TEORI ZAVASCKI, 2.ª Turma, 05/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015).

Isso não significa dizer, contudo, que a fração paradigma se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa do cálculo dosimétrico,
podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade motivada, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto
.

Nesta toada, já decidiu o eg. Tribunal da Cidadania,
v.g.
, que
“...As
hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência
. (...)” (AgRg no HC 548769/RJ. Rel. Min. NEFI CORDEIRO. SEXTA TURMA.Data do Julgamento 10/03/2020. DJe 16/03/2020).

In casu
, na segunda etapa da individualização da pena do
recorrente
, o juízo
a quo
reconheceu a existência de reincidência específica – PEP nº
.
n.º 2000005-23.2019.811.0007
(SEEU)

e, por tal motivo, agravou a pena em 02 (dois anos), patamar aproximado de 1/3 (um terço).

E como bem asseverou
a
d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (ID 79045958), o magistrado sentenciante agiu com acerto ao reprovar a conduta do apelante e agravar, mais incisivamente, a sua pena, pois se trata de condenação pretérita
idêntica ao caso ora analisado
, como dito em linhas volvidas, sendo razoável, neste aspecto, a maior reprovabilidade da sua conduta e o consequente agravamento da sua pena.

Com efeito, na hipótese dos autos, entendo que o acréscimo em 1/3 (um terço) utilizado pelo magistrado não se mostra desarrazoado, tendo em vista a
reincidência específica
do apelante, devidamente justificada na dosimetria da pena.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça em casos análogos aos autos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
FRAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...).

3.
A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça considera que a reincidência específica constitui fundamento hábil a justificar a exasperação da reprimenda, na segunda etapa da dosimetria, em fração superior a 1/6
. 4. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no HC 623.126/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021) – destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ACUSADO.
DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REFLEXO NO REGIME PRISIONAL, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).

2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não estabelecida pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto). Não obstante, pode ser fixada fração superior mediante fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão.
No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram o acréscimo da pena do Agravante, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/3 (um terço), salientando que a reincidência específica do Acusado demonstra maior reprovabilidade da conduta
.
O referido entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no HC 612.769/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020) – destaquei.

Com essas considerações, INDEFIRO o pleito defensivo, mantendo incólume o aumento de 1/3 (um terço) da pena intermediária, à conta da aplicação da agravante da reincidência.

IV –
DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA PENA DO APELANTE:

Considerando que foi afastada a valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais tida por desfavoráveis no provimento jurisdicional monocrático, conforme fundamentado no item II deste voto, estabeleço a
pena-base
no mínimo legal, estabelecendo-a, portanto, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

E, sopesando que nas demais fases do cálculo dosimétrico incidiu somente a agravante da reincidência, reconhecida no édito condenatório de origem e mantida nessa instância revisora, elevo a pena do apelante na fração de 1/3 (um terço) e alcanço a novel SANÇÃO FINAL de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Mantem-se inalterado o regime inicial
fechado
,
em razão da reincidência do condenado, assim como o valor unitário do dia multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

V –

PREQUESTIONAMENTO

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona
“...a) Artigos 33, caput, e §4º, 28 e 35 da Lei de Drogas; b) Artigo 155 e 157 do CPP; c) Artigos 59 e 68 do Código Penal, além do artigo 42 da Lei de drogas; d) o art. 93, inc. IX da Constituição Federal, que garante a necessidade de fundamentação idônea às decisões judiciais e artigo 5º, XI e LVII da Constituição Federal ”
(sic. ID 73983554 – p. 8).
, para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

VI –
CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
DOU PAR
CIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
HUGO DA SILVA
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT na Ação Penal n.º 1002000-54.2020.811.0007 (PJe)
,

apenas

para reduzir a pena base no mínimo legal e reajustar-lhe a pena final, por consequência, para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
no regime inicial
fechado
,

e pagamento
de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

Frente à mudança do quantitativo de pena imposta
,
c
omunique-se
o MM. Juízo da Execução Penal, para que tome as medidas necessárias à retificação do cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021